Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EURIDES DE ALMEIDA SANTIAGO contra a decisão que determinou o desconto mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da devedora no cumprimento de sentença dos autos de no 0704620-95.2021.8.07.0005. Alega a agravante que a verba salarial é impenhorável, sendo possível o deferimento apenas de modo excepcional, o que não pode ocorrer nos autos, já que não foi realizada pesquisa em todas as serventias imobiliárias. Afirma que o desconto do valor trará prejuízo a seu sustento.
2. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo devido à gratuidade deferida (ID de origem 32943833). Efeito suspensivo indeferido (ID 41300163). Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 43243790.
3. Em que pese a previsão da impenhorabilidade de salários no Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas sem caráter alimentício. Decisão do STJ: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
4. De fato, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
5. Neste sentido, a ausência de consulta às serventias imobiliárias, por si só, não impede a penhora deferida, porquanto nos termos do art. 847 do CPC, a executada poderia requerer a substituição do bem penhorado, comprovando a menor onerosidade e a ausência de prejuízo à exequente.
6. No caso, não restou demonstrado que a penhora causará prejuízo à subsistência da executada, tampouco que existem outros bens aptos a satisfazer o crédito, o que torna necessária a manutenção da decisão proferida.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.